Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-09.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PARCIAL INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO LEGAL. 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso ( )”. (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020). 1.1. Tendo o apelante rebatido os fundamentos da sentença, rejeitada a alegação de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Os exames periciais (perícia administrativa, laudo de exame de corpo de delito – IML e avaliação médica levada a efeito pelo CEJUSC/TJDFT) são harmônicos e definem debilidade permanente de grau moderado do joelho esquerdo do requerente/apelante. 2.1. “Evidenciados o acidente e a invalidez parcial permanente do segurado, a indenização devida a título de seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau de incapacidade apurado.” (TJDFT. Acórdão 1359703, 07078699420208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Não há que se falar em incidência de juros de mora ou em correção monetária sobre os valores recebidos pelo segurando quando o pagamento foi realizado dentro do prazo legal de trinta dias previsto no §1o, artigo 5o, da Lei no 6.194/74.” (TJDFT. Acórdão 1359703, 07078699420208070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Recursos conhecidos. Recurso do autor desprovido. Recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A provido.